Tribunal: TJES
Processo: 0000854-02.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000854-02.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIVELTO ASSIS RAIMUNDO SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido, determinando a exclusão da negativação e fixando indenização por danos morais em R$1.000,00 (mil reais)..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação do nome do autor pela ré foi indevida, configurando falha na prestação do serviço; e (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando as peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que adota a responsabilidade objetiva do fornecedor com base na teoria do risco da atividade (arts. 6º, VI, e 14 do CDC).

4. A ré não apresentou prova suficiente da existência da relação contratual ou da autorização do autor para a cobrança realizada, tendo em vista que as faturas e telas sistêmicas produzidas unilateralmente não possuem força probatória apta a demonstrar a origem do débito.

5. A inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, quando baseada em dívida inexistente ou não comprovada, caracteriza dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

6. Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$1.000,00 (mil reais) fixado em primeira instância revela-se desproporcional à gravidade do dano, às circunstâncias do caso e à função punitiva e pedagógica da reparação. A majoração para R$5.000,00 (cinco mil reais) encontra respaldo na jurisprudência para hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO

7. Primeiro Recurso improvido. Segundo Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelações cíveis em “ação de indenização” ajuizada por ERIVELTO ASSIS RAIMUNDO SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., no qual o primeiro objetiva indenização por danos morais ao fundamento de que foi negativado pela empresa requerida em razão de débito que alega desconhecer.

A sentença de id 10602446 julgou procedente a pretensão autoral para
“para condenar a Requerida à exclusão do nome do Requerente dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais)”.

Irresignado, o Apelante ERIVELTO ASSIS RAIMUNDO SILVA interpôs recurso de apelação (id 10602451), por meio do qual requer a reforma da sentença em relação ao
quantum
do dano moral fixado na origem, requerendo a sua majoração.

Por seu turno, TELEFÔNICA BRASIL S.A. interpôs recurso de apelação (id 10602455), por meio do qual requer a reforma da sentença sob o fundamento de que (i) não houve falha na prestação do serviço diante da regular relação comercial existente entre as partes; (ii) ausência de ato ilícito na cobrança do débito; (iii) culpa exclusiva de terceiros pela fraude relatada nos autos; (iv) inexistência de dano de ordem moral a ser indenizado.

Sem contrarrazões.

É, em
resumo
, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000854-02.2020.8.08.0064

APELANTE/APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADO/APELANTE: ERIVELTO ASSIS RAIMUNDO SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelações cíveis em “ação de indenização” ajuizada por ERIVELTO ASSIS RAIMUNDO SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., no qual o primeiro objetiva indenização por danos morais ao fundamento de que foi negativado pela empresa requerida em razão de débito que alega desconhecer..

A sentença de id 10602446 julgou procedente a pretensão autoral para
“para condenar a Requerida à exclusão do nome do Requerente dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais)”.

Irresignado, o Apelante ERIVELTO ASSIS RAIMUNDO SILVA interpôs recurso de apelação (id 10602451), por meio do qual requer a reforma da sentença em relação ao
quantum
do dano moral fixado na origem, requerendo a sua majoração.

Por seu turno, TELEFÔNICA BRASIL S.A. interpôs recurso de apelação (id 10602455), por meio do qual requer a reforma da sentença sob o fundamento de que (i) não houve falha na prestação do serviço diante da regular relação comercial existente entre as partes; (ii) ausência de ato ilícito na cobrança do débito; (iii) culpa exclusiva de terceiros pela fraude relatada nos autos; (iv) inexistência de dano de ordem moral a ser indenizado.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

DA APELAÇÃO DE TELEFÔNICA BRASIL S.A.

De início, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença impugnada.

Sobreleva salientar que do caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O Código de Defesa do Consumidor prevê como sistemática de responsabilização civil a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, o artigo 14, caput do CDC consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor, com base na teoria do risco do negócio, na qual este responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ressalte-se que a responsabilidade do fornecedor de serviço somente será elidida se comprovado que o defeito inexiste, ou decorre de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (artigo 14, § 3.º do CDC).

Colhe-se dos autos que o autor teve seu nome incluído no SPC e no SERASA pela empresa Requerida em 26/01/2020, por força de dívida no valor de R$ 289,98 (duzentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) vencida em fevereiro de 2019.

A fim de declarar a legalidade da negativação, a Apelante justifica a existência do referido débito, apresentando as faturas nº 0739762504-0, às fls. 131, nº 0758545651-0, às fls. 135, e nº 0777572963-0, às fls. 139, nos montantes respectivos de R$ 50,00 (cinquenta reais), R$ 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos) e R$ 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos).

Todavia, tem-se que referidas faturas divergem, inclusive, do endereço do Autor, bem como são documentos produzidos unilateralmente, sendo lançados pela própria empresa Apelante.

Ademais, o recorrente não comprovou ciência ou autorização do recorrido pelos serviços cobrados, sequer demonstra prova cabal de relação contratual, seja por instrumento contratual, seja por solicitação de serviço/produto, não existindo, assim, prova apta a constituir o débito por si cobrado.

Outrossim, sobre as telas sistêmicas apresentadas como tentativa de prova de débito do autor
“ não servem para a comprovação da relação contratual, pois foram produzidas unilateralmente e não possuem o poder de provar a contratação dos serviços”
(TJ-SP - AC: 10229926020218260564 SP 1022992-60.2021.8.26.0564, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 17/05/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022).

Ainda que se ventilasse a tese de fraude por terceiros, o Apelante não faz prova alguma neste sentido, e, ainda que assim não fosse,
“é cabível a responsabilização da empresa de telefonia por inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito quando a contratação do serviço ocorreu mediante fraude
” (AgRg no AREsp n. 367.875/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 28/3/2014.)

Nesse sentido, o Apelante não logrou êxito em produzir prova cabal apta a rechaçar as alegações autorais, sobretudo diante da verossimilhança das alegações autorais à luz da prova dos autos.

Diante deste cenário, demonstrada a falha na prestação dos serviços e a ausência de relação contratual entre as partes, a cobrança é indevida, sobretudo a negativação do recorrido, sendo passível de responsabilização.

Assim, no tocante a alegação de existência de caracterização de dano moral, tenho que a irresignação não deve prosperar, pois a negativação do nome da recorrente se mostra ilegal, caracterizando assim o dano moral -
in re ipsa
- bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento, que a reparação é presumida.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial da Corte Cidadã, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). (original sem destaque).

Entendimento este perfilhado por esta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO SERASA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO - NOTIFICAÇÃO CONFIRMADA PELO AUTOR - NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL - RECURSO IMPROVIDO. 1 O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ainda que a pessoa prejudicada seja pessoa jurídica. (...). (TJES, Classe: Apelação, 011170052002, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2019, Data da Publicação no Diário: 08/08/2019)

Ex positis
, não merece amparo a tese recursal.

DA APELAÇÃO DE ERIVELTO ASSIS RAIMUNDO SILVA

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Ato contínuo, vislumbra-se que o Apelante se insurge face ao
quantum
de R$1.000,00 (mil reais)

arbitrado na origem para a indenização por danos morais e, sem delongas, entendo assistir razão o recorrente.

Isso porque, ultrapassada a questão sobre a negativação indevida sofrida pelo recorrente, no que pertine ao
quantum
indenizatório, o valor de R$1.000,00 (mil reais) revela-se aquém, de modo que a sua majoração se mostra adequada ao caso em tela.

Como cediço, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Em casos análogos, esta C. Quarta Câmara já manifestou que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada para casos como o da hipótese, especialmente por este patamar se encontrar balizado pela jurisprudência desta Corte. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO REALIZADO POR FRAUDE. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. As operadoras de telefonia respondem objetivamente pelos danos causados a seus consumidores, salvo se comprovar a má-fé deste ou a ocorrência de um fato exclusivamente de terceiro. II. A fraude nas contratações decorrem de própria falha da empresa prestadora do serviço que deixam de averiguar de forma correta a identidade do consumidor, tanto assim o é que não apresentam documentos demonstrando a efetiva contratação. III. A negativação de CPF do consumidor em razão de um débito oriundo de fraude não verificada pela empresa prestadora de serviço culmina na condenação desta em danos morais, os quais são in re ipsa. IV.
O quantum indenizatório deve ser capaz de abrandar o sofrimento do lesado e ainda punir o ofensor. Em casos de igual tema a jurisprudência tem perfilhado a tese de fixação da verba em R$5.000,00.
V. Recurso do autor parcialmente provido e apelo do réu improvido. (TJES - Apelação Cível nº 0001965-89.2021.8.08.0030; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10.09.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO RECONHECIDA – FRAUDE – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA QUE DEVE SER MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiro na contratação de serviços, de modo que “é cabível a responsabilização da empresa de telefonia por inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito quando a contratação do serviço ocorreu mediante fraude” (AgRg no AREsp n. 367.875/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 28/3/2014.) 2. As assinaturas lançadas nos contratos apresentados pela empresa de telefonia não se assemelham às assinaturas que a autora apresentou em suas petições. Ainda, os endereços residenciais indicados em ambos os contratos são distintos do apresentado pela autora em sua petição inicial. 3. A empresa apelante não adotou procedimentos de segurança que buscassem demonstrar a regularidade da contratação, ou que o indivíduo presente era, de fato, o mesmo constante no documento de identificação. 4. “A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) 5.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se apropriado ao caso em comento, eis que está em maior consonância com a jurisprudência pátria do que o valor arbitrado em primeira instância.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0002449-41.2020.8.08.0030; Relator: Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 11.04.2024).

Neste sentido, considerando os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a situação fática dos autos, entendo pela majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado ao caso.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto
por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e

nego-lhe provimento.
Por corolário, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência à proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Por outro lado,
conheço
do recurso de apelação interposto
por
ERIVELTO ASSIS RAIMUNDO SILVA
e dou-lhe provimento
para majorar o
quantum
indenizatório a R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Eminente Relator.